Tribunal: TJDFT
Processo: 0716810-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716810-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Francisco de Souza Brasil Agravados: Maria Augusta Lima Lincoln D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco de Souza Brasil contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0701725-69.2018.8.07.0005, assim redigida: “Trata-se impugnação ao cumprimento de sentença no qual a executada alega haver excesso na execução. O exequente se manifestou sobre a impugnação. É o relato do necessário. Decido. O exequente, em sua manifestação, concordou com os cálculos apresentados pela parte executada, reconhecendo o erro gerado pelo uso da calculadora no site deste Tribunal, a qual já inclui automaticamente os juros nos cálculos. Assim, o acolhimento da impugnação é medida que se impõe. Ante o exposto, acolho os termos da impugnação para declarar que o valor devido, no presente cumprimento de sentença, é R$ 262.911,77 (planilha de id. 122519926). Considerando que o erro foi alegado pela parte executada e que a retificação dos cálculos ocorreu após a impugnação, são devidos honorários advocatícios ao patrono da executada. Este é o entendimento deste Tribunal: “(...) Aplica-se o primado da causalidade aos casos em que se verificar excesso de execução após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que por concordância da parte exequente. Portanto, o fato de se reconhecer, ainda que pelo reconhecimento da adversa parte, a qual concordou com os valores depositados em Juízo, o excesso de execução verificado deve ser considerado para fins de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários à parte executada, em razão do princípio da causalidade, que é uma das teorias que informam esse instituto. (...)” (07181269220178070001, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira 3a Turma Cível, DJE: 24/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. “(...) 2. Se o credor deu causa ao oferecimento da impugnação ao cobrar valor em excesso e, com o acolhimento daquela, resta sucumbente, devendo portanto, arcar com os honorários sucumbenciais. (REsp 1.134.186/RS, rito do art.543-C, do CPC/73). (...)- g.n. Condeno, portanto, o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte executada (R$ R$ 99.102,98), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Promova a Secretaria a alteração do valor da causa. Após, prossiga-se com a juntada do resultado da pesquisa junto ao SISBAJUD, e demais pesquisas deferidas.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 35643785), em síntese, que figura na posição de credor, na fase de cumprimento de sentença, mas incorreu em equívoco ao efetuar o cálculo do valor do crédito a ser satisfeito, por meio da ferramenta de calculadora disponibilizada no sítio virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual indicou o montante do crédito em excesso. Assim, conclui que não pode ser condenado a pagar o valor dos honorários de advogado ao patrono da recorrida em relação ao excesso indicado de modo equivocado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o afastamento da condenação de pagar honorários de advogado em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidas aos presentes autos (Id. 35643787 e Id. 35643789). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de condenação do credor ao pagamento de valor dos honorários de advogado em relação ao montante do crédito indicado em excesso. A regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC, enuncia que são devidos honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença, seja provisória ou definitiva. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, no entanto, não enseja nova condenação de pagar o valor dos honorários. A propósito, convém ressaltar que é o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação a causa de nova condenação ao pagamento de honorários de advogado em favor do devedor. A esse respeito, examine-se a seguinte ementa fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar ainda que a impugnação ao cumprimento de sentença consubstancia incidente processual e o seu acolhimento, ainda que parcial, enseja a fixação de nova condenação ao pagamento de honorários. No presente caso o recorrente argumenta que incorreu em equívoco ao preencher os campos da ferramenta de calculadora disponível no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual o valor do crédito foi indicado em excesso. A mera alegação de que houve equívoco, perpetrado pelo próprio recorrente, ao efetuar os cálculos oferecidos não justifica o afastamento da aplicação da regra que prefigura a condenação de pagar honorários de advogado, pois ao contrário estar-se-ia a legitimar violação ao princípio da boa-fé, que tem como um dos desdobramentos a proibição do venire contra factum proprium. Além disso a condenação ao pagamento de honorários de advogado, fixada sobre o valor do excesso apurado, é legítima e está em harmonia com o a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA. CABÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. Aplica-se o primado da causalidade aos casos em que se verificar excesso de execução após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, o fato de se reconhecer o excesso de execução, deve ser considerado para fins de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários à parte executada, em razão do princípio da causalidade, que é uma das teorias que informam esse instituto. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão no 1123763, 07174435820178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 20/09/2018.) Por essa razão o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está satisfeito. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator